Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-30.2020.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000816-30.2020.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, DECADÊNCIA]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da
DESA
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS
EX TUNC
- DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1000816-30.2020.8.11.0018
movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
ente público buscou escamotear a verdadeira origem e os fundamentos legais da exigência da dívida, trazendo à tona novos fatos somente no curso do processo e com a intenção de “convalidar” uma CDA fadada ao reconhecimento da nulidade, tais como a existência de um suposto parcelamento do débito (informação que não consta da CDA); da posterior rescisão do contrato em virtude da superveniência de dois acórdãos proferidos em sede de ADIN (informação que também não consta da CDA); imputação de valores, dentre outros.”

Aduz que a “
fundamentação precisa do crédito tributário, antes de ser condição de validade do lançamento, é condição de validade da própria certidão de dívida ativa, cuja ausência acarreta sua nulidade e, por conseguinte, nulifica todo o processo administrativo de cobrança, conforme previsão constante do artigo 2º, §5º, inciso III, da LEF, e dos artigos 202, inciso III e 203 do Código Tributário Nacional.”

Afirma que “
a data da constituição do crédito tributário é elemento decisivo na aferição da decadência, além de permitir identificar com precisão e clareza o verdadeiro instrumento utilizado para constituir o crédito tributário. Aqui o apelado defende, de um lado, que o crédito foi constituído pela entrega da GIA ́s em 2011, mas consiga na CDA que o crédito foi constituído no dia 28/04/2016, data que coincidiria com o julgamento das ações diretas referidas na contestação, cujo trânsito em julgado teria ocorrido no dia 21/10/2016.”

Relata que “
tem-se até aqui o seguinte: (i) os fatos geradores do imposto ocorrerem em 2010 (fato incontroverso entre as partes); (ii) o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da GIA em maio de 2011 (fato incontroverso entre as partes); (iii) no dia 21/10/2016 houve o trânsito em julgado da ADIN (fato incontroverso entre as partes); no dia 12/09/2018 a apelante tomou ciência da formalização do ACCF n.º 462241/54/28/2018 - id. 33790795( fato incontroverso entre as partes). Diante desse cenário exsurge clara a 8 seguinte conclusão: o prazo para revisão do lançamento feito pelo contribuinte decaiu no dia 1º de janeiro de 2016, ou seja, cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência dos fatos geradores, na conformidade do artigo 173, inciso I, c. c. artigo 149, parágrafo único, ambos do CTN, prazo que não está sujeito à suspensão ou interrupção.”

Informa que “
como os fatos geradores das multas ocorreram em 2010 o prazo para sua constituição teve início em 1º de janeiro de 2011 e terminou no dia 31 de dezembro de 2016 (CTN, art. 173, inciso I), ao passo que a embargante tomou ciência da exigência das penalidades somente no dia 10/09/2018 (id. 40665701), tornando incontestável a ocorrência da decadência (das penalidades), nos termos da orientação jurisprudencial.”

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da CDA, ou a ocorrência da decadência.

Contrarrazões id. 144987674.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB MT9874-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Peço adiamento do julgamento, para que se evite eventuais embargos e maiores discussões, diante das fortes razões aventadas pelo douto advogado em sua brilhante sustentação oral, que sempre enriquece o julgamento nesta casa de justiça.

SESSÃO DE 25 DE JULHO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A
PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1000816-30.2020.8.11.0018
movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
ajuizou em
23/06/2020
, os Embargos à Execução Fiscal nº
1000816-30.2020.8.11.0018
em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir
CDA nº 2018914788,
no valor de
R$ 2.027.667,60

(dois milhões, vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade da CDA acostada nos autos, bem como a ocorrência da decadência dos créditos relativos aos fatos geradores do ano 2010.

A parte apelante alega a nulidade da CDA nº 2018914788, por ausência de disposição dos fundamentos legais da dívida e sua origem, o que impede de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem, sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, se não vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, apura-se da CDA apresentada nos autos que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, a quantia devida fazendo referência expressa à legislação aplicável e acréscimos (correção monetária e juros) constando o discriminativo de débito, os valores originários, os valores corrigidos, bem como os índices de correção monetária, juros e multa situados no rodapé da própria certidão, conta ainda, o número do auto de infração e do processo administrativo, possibilitando às partes obter informações complementares e mais detalhadas.

Verifica-se ainda que em relação à infração, consta na CDA “infração; descrição da infração; enquadramento e penalidade” indicando os dispositivos legais para origem do débito em questão, desse modo, não há de se falar em ausência de fundamentação legal.

Em que pese a parte embargante, ora apelante, aduzir que a infração constante é genérica, percebe-se que os débitos são decorrentes do não pagamento do ICMS, os quais foram inicialmente declarados pela parte apelante.

Ressalta-se aqui que se trata de discussão semelhante já apresentada em sede de ação declaratória n. 0005187-93.2016.8.11.0018, na qual a parte pretendia o reconhecimento da prescrição e da inexistência do débito em face do pagamento por meio do parcelamento. Nessa ação, a parte apelante reconhecia a entrega das GIA’s, como se vê das próprias razões da empresa na petição inicial,
in verbis
:

“E sendo nulo o termo de confissão firmado com base na lei e decreto declarados inexistentes, operou-se a ocorrência da prescrição, eis que todos os débitos exigidos pelo fisco se tratam de ICMS declarados mediante a entrega das GIA ́s - Guias de Informação e Apuração nºs 23136099, 23136126, 23136138, 23136159, 23136174, 23136181, 23136192, 23136204, 23136208, 23131988 e 23131991, que foram entregues nos dias 27 e 30 de maio de 2011, conforme comprovantes acostados (doc. 11 )”

Nessa perspectiva, tem-se que a CDA é embasada justamente nas GIA’s abrangidas por aquela ação, quais sejam, 23136174, 23136181, 23136192, 23136204, 23136208, 23131988, as quais foram reconhecidamente declaradas e não pagas pelo contribuinte, somado ao fato que a própria apelante reconhece a constituição como aquela data.

Nesse sentido dispõe a súmula 436 do STJ:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Logo, a natureza e a fundamentação legal, somada ao processo administrativo revelam-se suficientes para a defesa e obedecem aos requisitos legais, inexistindo qualquer nulidade na CDA.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

Quanto à ocorrência da decadência dos créditos relativos aos fatos geradores do ano 2010, também não assiste razão à apelante.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Na espécie, o referido crédito tributário foi constituído pelo próprio apelante, no momento da entrega da declaração, como já fundamentado.

Ademais, consta nos autos
,
que antes do envio para dívida ativa, em 19/10/2018, os débitos haviam sido parcelados pelo FUNEDS (contrato 5313347/ parcelamento n. 10483256), id. 144986780.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Consoante os documentos trazidos aos autos em id. 144986780, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja,
28/04/2016.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo decadencial em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito em
setembro de 2011
.

Logo, com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em
28/04/2016.

Além disso, o Estado de Mato Grosso comprovou que houve a devida informação ao contribuinte quanto à origem do débito por meio da notificação nº 230319/54/28/2016, em 04/09/2016.

Tanto há conhecimento de tais fatos que a própria apelante ajuizou em 02/12/2016 a ação declaratória visando reconhecer a prescrição e a quitação débito pelo parcelamento do FUNEDS.

Inclusive, a referida ação declaratória de n. 0005187-93.2016.8.11.0018 já foi julgada por esta Corte de Justiça, ocasião em que o voto condutor do acórdão, que manteve o resultado de improcedência do pleito inicial, consignou que “
não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial
”.

Em que pese a parte apelante agora pugne pela decadência e não mais a prescrição como anteriormente requereu naquela ação declaratória, a questão de fundo permanece exatamente a mesma, inexistindo irregularidade na constituição do débito por força judicial.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc
.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018, publicado no DJE 26/03/2019). (Negritei).

Partindo dessas premissas, não merece acolhimento a tese de que houve decadência do direito de constituir o crédito tributário, porque, à época da criação do FUNEDS, os créditos já estavam constituídos, inclusive foram objetos de parcelamento pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios já fixados em 2% (dois por cento), em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023